Tribunal: CARF
Processo: 13890.000361/2005-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13890.000361/2005-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.330 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de fevereiro de 2020
Recorrente
CARAVELA EMBALAGENS E VASILHAMES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
ATRASO NA ENTREGA DA DCTF. APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA.
O atraso na entrega da DCTF pela pessoa jurídica obrigada enseja a aplicação
da penalidade prevista na legislação tributária. A responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração, e-fl. 03,
com a exigência do crédito tributário no valor de R$500,00 a título de multa de ofício isolada por
atraso na entrega em 08.12.2004 da Declaração de Débitos e Créditos Tributário Federais
(DCTF) do quarto trimestre do ano-calendário de 1999, cujo prazo final era 29.02.2000:
A entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)
fora do prazo fixado na legislação enseja a aplicação de multa correspondente a R$
57,34 (cinqüenta e sete reais e trinta e quatro centavos) por mês-calendário ou fração.
Se mais benéfica, enseja a aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o montante
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13890.000361/2005-33
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.330 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13890.000361/2005-33

dos tributos e contribuições informados na declaração, ainda que integralmente pago,
por mês-calendário ou fração, respeitado o percentual máximo de 20% e o valor
mínimo de R$500,00. Em caso de inatividade no trimestre aplica-se a multa mínima
de R$200,00. A multa cabível foi reduzida em cinqüenta por cento em virtude da
entrega espontânea da declaração, exceto no caso da multa aplicada ter sido a multa
mínima.
Fundamentação:
Art. 113, § 3o e 160 da Lei no 5.172, de 26/10/66 (CTN); art. 4o, combinado com
art. 22, da Instrução Normativa SRF no 73/96; art. 2o e 6o da Instrução Normativa SRF
no 126, de 30/10/98 combinado com item I da Portaria MF no 118/84, art. 5o do DL
2124/84 e art. 7o da MP no 16/01 convertida na Lei no 10.426, de 24/04/2002.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado na ementa do
Acórdão da 3a Turma/DRJ/RPO/SP no 14-22.331, de 19.02.2009, e-fls. 63-65:
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
É devida a multa por atraso na entrega de declaração quando provado que sua
entrega se deu após o prazo fixado na legislação.
EXCLUSÃO DO SIMPLES DE OFÍCIO.
A pessoa jurídica excluída do Simples sujeitar-se-á, a partir do período em que
se processarem os efeitos da exclusão, As normas de tributação aplicáveis As demais
pessoas jurídicas.
Lançamento Procedente
Recurso Voluntário
Notificada em 24.04.2009, e-fl. 70, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 20.05.2009, e-fls. 71-75, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
I - PRESCRIÇÃO
Estabelece o CTN em seu artigo 173: [...]
Conforme se pode verificar em 21/09/1998, conforme Ato Declaratório
29/2008, a empresa foi excluída do SIMPLES, a partir da data da vigência, ou seja,
01/01/1997.
Em razão da manifesta ilegalidade, e não concordando com a exclusão, em
22/01/1998, solicitou Revisão da Vedação/Exclusão à opção pelo SIMPLES. Em
10/08/1999, teve novamente indeferido seu pedido.
Inconformada em 23/09/1999 recorreu da decisão ao Segundo Conselho de
Contribuinte da Receita Federal, a qual por decisão datada de 18/11/2004 acatou o
recurso (COMUNICAÇÃO n° 780/2004), expedindo ORDEM DE INTIMAÇÃO a
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.330 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13890.000361/2005-33

EQORT/DRF/PCA, para que providenciasse a anulação da exclusão do contribuinte
do SIMPLES - Ocorrida em 31/03/1997 - restabelecendo a condição de ,optante desde
a data de 01/01/1997 até a data de 01/01/1999. Determinou ainda, que a
EQCAT/DRF/PCA adotasse os procedimentos compensatório e de restituição
preconizados na IN SRF no 210 de 30/09/2002 e com suas alterações.
Assim; observa-se que está extinto o direito da recorrida pela prescrição.
II - DO CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA ANISTIA
A Medida Provisória 449/08 que já concedeu perdão de dívidas para cerca 2
milhões de contribuintes, se aplica in totum em favor da r recorrente.
Com efeito, a MP 449/08, autoriza a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN) a perdoar as dívidas de contribuintes até o valor de R$10 mil. A regra vale
para os débitos tributários inscrito s na Divida Ativa da Unido (DAU) que em 31 de
dezembro de 2007 estavam vencidos há cinco anos ou mais.
E o caso da ora recorrente que Possui os seguintes débitos:
1.) 13890-000361/2005-23, período de apuração 08/08/1980, no valor total de
R$ 508,69.
2) 13890-000363/2005-22, período de apuração 08/08/1980, no valor total de
R$ 2.034,76.
3) 13896-000362/2005-88, período de apuração 08/08/1980, no valor de R$
1.119,10.
Total do débito

R$ 3.662,55
Assim, se por absurdo não ser extinto o débito pela prescrição, deverá o m,
esmo ser remitido, em face do estabelecido na MP 499.
No que concerne ao pedido conclui que:
MÉRITO
Pelas razões expostas nas preliminares, desnecessário o exame do mérito da
questão, e por amor a brevidade reportamos na defesa as s razões defendidas no
recurso administrativo na forma requerida, como única medida de JUSTIÇA:
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.330 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13890.000361/2005-33

março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Prescrição
O preceito que regula a prescrição da ação de cobrança dos créditos tributários já
constituídos definitivamente, ou seja, débitos cujo prazo pode ser interrompido com o recomeço
do curso ou suspenso com a sua continuidade, consta no Código Tributário Nacional:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: [...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo; [...]
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe: [...]
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em
reconhecimento do débito pelo devedor.
A prescrição que é a perda do direito de ação, onde o direito material torna-se
inexigível e, em matéria tributária, é o prazo em que a Fazenda Pública tem para propor cobrança
dos débitos tributários contra o sujeito passivo.
Como referência vale mencionar a ementa do REsp no 955.950/SC
(2007/0121767-9) 1:
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO ?
SÚMULA 282/STF. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
1. Não se conhece do recurso especial, por ausência de prequestionamento, se a matéria
trazida nas razões recursais não foi debatida no Tribunal de origem. Aplicação da
Súmula 282/STF.
2. Nos termos do art. 174 do CTN, a ação para cobrança do crédito tributário prescreve
em cinco anos, contados da sua constituição definitiva.
3. Atualmente, enquanto há pendência de recurso administrativo, não se fala em
suspensão do crédito tributário, mas sim em um hiato que vai do início do lançamento,
quando desaparece o prazo decadencial, até o julgamento do recurso administrativo ou a
revisão ex-officio.

1 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Acórdão em Recurso Especial no 955.950/SC (2007/0121767-9) Órgão
Julgador: Segunda Turma. Ministra Relatora: Eliana Calmon. Julgado em 20 set. 2007. Publicado no DJ em 02 out.
2007.
Disponível
em:
<
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200701217679&dt_publicacao=02/10/2007>.
Acesso em 13 nov 2019.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.330 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13890.000361/2005-33

4. Somente a partir da data em que o contribuinte é notificado do resultado do recurso
ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional.
5. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte, ao
concluir que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos a partir
de sua constituição definitiva, que se dá com a notificação regular do lançamento.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido.
O presente processo administrativo fiscal encontra-se em curso contemplando
débitos com exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio e por isso com a prescrição
interrompida (inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional).
Por conseguinte, há subsunção ao enunciado constituído nos termos do art. 72 do
Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A inferência denotada pela Recorrente, nesse caso, não é acertada pois os
presentes autos estão alcançados pelo inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Parcelamento de Débitos - Anistia
A Recorrente apresenta argumentos sobre parcelamento de débitos e anistia em
sede de recurso voluntário.
O exame do pedido de anistia e bem como análise dos parcelamentos
convencionais e especiais (Medida Provisória no 449, de 03 de dezembro de 2008, convertida na
Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009), inclusive no que se refere a gestão e execução as
atividades de arrecadação e de controle de cobrança são competência exclusiva da DRF de
origem, conforme art. 270 do Anexo I da Portaria MF no 430, de 09 de outubro de 2017, que
aprova o Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal
que ficam restritos aos argumentos específicos à multa de ofício isolada por atraso na entrega em
08.12.2004 da DCTF do quarto trimestre do ano-calendário de 1999, cujo prazo final era
29.02.2000 (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Por essa razão o CARF não é competente para se pronunciar sobre a anistia, nem
sobre o pedido de parcelamento de débitos nos presentes autos.
Revisão de Ofício
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.330 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13890.000361/2005-33

A Recorrente argui que a revisão do lançamento deveria ter sido executada de
ofício em face do Acórdão 2a Câmara/2o Conselho de Contribuintes no 202-13.160, de
29.08.2001, proferido no processo no 13890.000237/97-89, sobre a exclusão do Simples que lhe
foi favorável.
Sobre a matéria, o Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014,
assim orienta:
Conclusão
81. Em face do exposto, conclui-se que:
a) a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I,
VIII e IX do art. 149 do CTN, quais sejam: quando a lei assim o determine, aqui
incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de ordem pública; erro de fato;
fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde que a matéria não esteja
submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de
apreciação destes;
b) a retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a
pagar a ser encaminhado à PGFN para inscrição na Dívida Ativa, pode ser efetuada pela
autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, na
hipótese da ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração;
c) a revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na
própria Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a DCTF e mesmo
a DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de
IRPJ ou de CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento
administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes;
d) compete à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a
exigência fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento, inclusive para as revisões
relativas à tributação previdenciária;
e) o despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade administrativa
local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, a retificação de
ofício de débito confessado em declaração, e a revisão de ofício de despacho decisório
que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e compensação efetuada;
f) a revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e
recursos de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de 1972,
tampouco a ela se aplica a possibilidade de qualquer recurso, uma vez que, ainda que
possa ser originada de uma provocação do contribuinte, é procedimento unilateral da
Administração, e não um processo para solução de litígios;
g) todavia, para os casos de reconhecimento de direito creditório e de homologação de
compensação alterados em virtude de revisão de ofício do despacho decisório que tenha
implicado prejuízo ao contribuinte, em atenção ao devido processo legal, deve ser
concedido o prazo de trinta dias para o sujeito passivo apresentar manifestação de
inconformidade e, sendo o caso, recurso voluntário, no rito processual do Decreto no
70.235, de 1972, enquadrando-se o débito objeto da compensação no disposto no inciso
III do art. 151 do CTN.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.330 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13890.000361/2005-33

h) a revisão de ofício não é obstada pela existência de ação judicial com o mesmo
objeto. Todavia, advindo, decisão judicial transitada em julgado, somente esta persistirá,
em face da prevalência da coisa julgada e da jurisdição única; [...]
j) não ocorre preclusão administrativa para fins de aferir o valor correto do crédito
pleiteado pelo contribuinte, em fase de execução de julgado favorável a este, o qual não
contenha manifestação sobre o aspecto quantitativo, quer seja por ser esta fase o
momento processual oportuno, quer seja pelo princípio da indisponibilidade do interesse
público;
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado somente pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, no
caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I, VIII e IX do art. 149 do Código
Tributário Nacional.
Consta no Acórdão 2a Câmara/2o Conselho de Contribuintes no 202-13.160, de
29.08.2001, proferido no processo no 13890.000237/97-89, e-fls. 52-55:
Como visto, e conforme se extrai dos autos, a atividade desenvolvida pela ora
recorrente está, sem dúvida, dentre as eleitas pelo legislador como excludente ao
direito de adesão ao SIMPLES, qual seja, al de representação comercial ou
assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício dependa de habilitação
profissional legalmente exigida, não importando que seja exercida por conta de
pequena empresa, por sócios proprietários da sociedade ou seus empregados, vedada
pela legislação do SIMPLES (art. 9°, XIII, da Lei n° 9.317/96). Tal exclusão, ressalvo
por relevante, não atinge o pleito de compensação requerido. Os efeitos da exclusão
somente se aplicam aos atos e fatos ocorridos a partir de janeiro de 1999.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo voluntário. interposto para
reconhecer o pedido de compensação nos exatos termos em que foi formulado pela
recorrente, mantida a exclusão da recorrente do SIMPLES, ato posterior ao pedido em
questão. (grifos acrescentados)
Por seu turno, a Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996, assim determina:
Art. 16. A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas.
Por conseguinte, a partir de 01.01.1999 a Recorrente ficou sujeita às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, prevê:
Art. 42. São definitivas as decisões: [...]
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o
prazo sem sua interposição;
Nesse sentido, o Despacho Decisório DRF/Piracicaba/SP de 04.11.2004, e-fls. 56-
60, em cumprimento ao Acórdão 2a Câmara/2o Conselho de Contribuintes no 202-13.160, de
29.08.2001, proferido no processo no 13890.000237/97-89, orientou:
ORDEM DE INTIMAÇÃO EQORT/DRF/PCA para que providencie a
anulação da exclusão do contribuinte do SIMPLES ocorrida em 31/03/1997,
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.330 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13890.000361/2005-33

restabelecendo a condição de optante desde a data de 01/01/1997 até a data de
01/01/1999.
Após, à EQCAT/DRF/PCA, para que sejam adotados os procedimentos
compensatórios e de restituição, preconizados na IN SRF n° 210, de 30/09/2002,
observadas as disposições dos artigos 27, 28 e 38, com alterações da IN SRF n° 323,
de 24/04/2003, e do artigo 5°, inciso II da Ordem de Serviço CORAT n° 3, de 27 de
setembro de 2002, bem como para cumprimento da C. M. 10/34.
Posteriormente, à ARF/RIO CLARO, para que seja dada ciência ao
contribuinte, e adotadas as demais providências cabíveis. (grifos acrescentados)
A oposição mostrada pela Recorrente, no entanto, não se mostra representativa da
realidade.
Multa Isolada por Atraso de Entrega de DCTF
A Recorrente discorda do procedimento de ofício.
No que se refere à possibilidade jurídica de aplicação de penalidade pecuniária
por falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa é um dever de fazer ou não
fazer que decorre da legislação tributária. Além disso, tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária.
Essas obrigações formais de emissão de documentos contábeis e fiscais decorrem
do dever de colaboração do sujeito passivo para com a fiscalização tributária no controle da
arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional). Ademais, a imunidade
tributária não afasta a obrigação do ente imune de cumprir as obrigações acessórias previstas na
legislação tributária (art. 150 da Constituição Federal e art. 9o do Código Tributário Nacional). O
Ministro da Fazenda pode instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais, cuja
competência foi delegada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (art. 5o da Decreto-Lei
no 2.124, de 13 de junho de 1984, Portaria MF no 118, de 28 de junho de 1984 e art. 16 da Lei n°
9.779, de 19 de janeiro de 1999).
No exercício de sua competência regulamentar a RFB pode instituir obrigações
acessórias, inclusive, forma, tempo, local e condições para o seu cumprimento, o respectivo
responsável, bem como a penalidade aplicável no caso de descumprimento. A dosimetria da pena
pecuniária prevista na legislação tributária deve ser observada pela autoridade fiscal, sob pena de
responsabilidade funcional (§ 1o do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Cabe esclarecer que a obrigação acessória é desvinculada da obrigação principal
no sentido de que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A obrigação principal
surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Por seu turno, a obrigação
acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, que pelo simples fato
da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
(art. 113 do Código Tributário Nacional).
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.330 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13890.000361/2005-33

Os deveres instrumentais previstos na legislação tributária ostentam caráter
autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam inclusive as
pessoas jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal (art. 175 e art. 194 do
Código Tributário Nacional). Ademais, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato (art. 136 do Código Tributário Nacional).
A Instrução Normativa SRF no 126, de 30 de outubro de 1998, que vigorou de
01.01.1999 a 31.12.2002, previa:
Art. 1o Fica instituída a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF.
[...]
Art. 2o A partir do ano-calendário de 1999, as pessoas jurídicas, inclusive as
equiparadas, deverão apresentar, trimestralmente, a DCTF, de forma centralizada, pela
matriz.
§ 1o Para efeito do disposto nesta Instrução Normativa, serão considerados os trimestres
encerrados, respectivamente, em 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de
dezembro de cada ano-calendário. [...]
Ressalte-se que o pagamento dos tributos devidos constantes em DCTF não têm
força normativa de afastar a multa de ofício isolada aplicada em função da falta ou atraso na sua
DCTF. No presente caso, restou comprovado que o lançamento fundamenta-se na aplicação da
multa de ofício isolada por atraso na entrega em 08.12.2004 da DCTF do quarto trimestre do
ano-calendário de 1999, cujo prazo final era 29.02.2000.
Verifica-se que todos os documentos constantes nos autos foram analisados.
Ocorre que não foram produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e
fiscais que evidenciem quaisquer erro de fato no lançamento, nos termos do art. 145 e art. 147 do
Código Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material. Logo, o
arrazoado estabelecido pela Recorrente não pode ser sancionado.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 3a Turma/DRJ/RPO/SP no 14-22.331, de 19.02.2009, e-fls.
63-65, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
A impugnante alegou que a entrega da DCTF foi feita em atraso atendendo ao
processo n° 13890.000237/97-89, no qual teria obtido o direito de permanência no
Simples até 01/01/1999.
A contribuinte foi excluída da sistemática do Simples a partir de 01/01/1997 e
posteriormente foi reincluida, por força de recurso apresentado ao Conselho de
Contribuintes, e mantida a exclusão a partir de 01/01/1999. A exclusão se deu em
virtude de atividade vedada, nos termos do art. 9 °, XIII, da Lei n° 9.317, de 5 de
dezembro de 1996 (fl.74).
A exclusão só se deu de oficio em virtude de a contribuinte não ter efetuado a
comunicação obrigatória de sua exclusão, nos termos do art. 13, II, "a".
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.330 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13890.000361/2005-33

De acordo com o art. 16 da Lei n° 9.317, de 1996, a pessoa jurídica excluída do
Simples se sujeita, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão,
As normas de tributação aplicáveis As demais pessoas jurídicas.
Sobre os efeitos da exclusão, o art. 15 da referida lei estabelece:[...]
No caso da contribuinte, sua exclusão se deu desde 01/01/1999. Portanto, os
efeitos dessa exclusão operam-se, como visto, desde essa data, configurando-se, por
conseguinte, a obrigatoriedade da contribuinte de entrega da DCTF.
Assim, no ano-calendário de 1999 estava obrigada a entregar DCTF.
Tendo entregado a declaração em atraso, sujeitou-se à incidência da multa.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital